Tribunal: TJDFT
Processo: 0733095-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DF LEGAL. INTERESSE RECURSAL MANTIDO APÓS A SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO OU DEMOLIÇÃO DE ACESSÕES FÍSICAS SEM O RESPEITO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de demolição de acessão física sem a prévia notificação ao destinatário do ato e a instauração de procedimento administrativo correlato.
2. O proferimento de sentença nos autos do processo originário não necessariamente dispensa o julgamento do agravo de instrumento, sendo necessária a devida análise em cada caso para verificar se persiste o interesse recursal do agravante. 2.1. Diante da distinção das esferas de competência que tangenciam cada ato jurisdicional praticado é inviável que no ato de proferimento da sentença sejam revogados os efeitos da decisão do Relator que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por uma questão lógica esses efeitos só poderiam cessar no caso de haver o trânsito em julgado da sentença, continuando a vigorar durante o transcurso de eventual recurso até que o próprio Tribunal decida a questão em grau recursal.
3. É necessário avaliar o objeto de cada agravo de instrumento para observar se houve ou não a perda superveniente de interesse recursal em decorrência do proferimento da sentença. 3.1. No presente caso não houve a perda superveniente do interesse recursal, pois a suspensão, ainda que momentânea, dos efeitos da decisão liminar proferida por este Relator resultaria, pragmaticamente, na alteração irreversível da situação de fato da recorrente em razão da demolição das acessões físicas erigidas pela agravante, que lhes servem como moradia, no local indicado pela impetrante. Por essa razão o interesse recursal remanesce íntegro.
4. As demolições são geralmente promovidas pela denominada “operação DF LEGAL” (antiga AGEFIS), sob a perspectiva do exercício do “poder de polícia” e dos respectivos atributos exercidos pela Administração Pública para a consecução de suas finalidades. 4.2. Os atos de demolição, no entanto, não ocorrem somente em situações de risco à coletividade ou em situações de flagrante ilicitude. Ao contrário, a Administração Pública tem promovido também a demolição de construções irregulares, inclusive de obras erigidas em imóveis residenciais há vários anos, de modo abrupto e imediato, sem promover a notificação dos eventuais interessados, em evidente afronta ao princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal e dos artigos 2o, parágrafo único, incisos VIII e IX, e 3o, incisos II e III, da Lei no 9.784/1999). 4.3. Essa situação, por certo, afronta os direitos fundamentais dos ocupantes, que sequer têm oportunidade de apresentar defesa prévia com o objetivo de suscitar as questões que eventualmente salvaguardem o direito à moradia, em seus diversos matizes, bem como para resguardar a própria inviolabilidade residencial.
5. A discricionariedade administrativa tem como norte os limites do próprio sistema jurídico. O administrador público deve empreender suas ações com a devida observância dos princípios e das regras que regulamentam o exercício das respectivas atividades. Por essa razão os atos praticados pelo Poder Público, de natureza discricionária, não devem ser confundidos com a mera e írrita arbitrariedade. 5.1. Os atos de remoção e demolição são juridicamente complexos, e, a princípio, vislumbra-se que o Distrito Federal tem, por vezes, exercido o poder de império de Estado sem qualquer critério ou observância aos princípios constitucionais do devido processo legal administrativo (devido processo, contraditório e da ampla defesa), nos termos do art. 5o da Constituição Federal.
6. O princípio da audiência do interessado é a materialização do mandamento constitucional do contraditório no âmbito do procedimento administrativo. Logo, o administrado interessado deverá participar direta ou indiretamente na deliberação a respeito da questão em análise, apresentado suas considerações e provas, de forma a sustentar seu posicionamento a respeito das questões prévias à decisão a ser proferida.
7. O princípio da motivação é o que obriga o Administrador a declarar todos os motivos que o conduziram à decisão, expondo tanto a fundamentação fática quanto a fundamentação normativa que conduziram à prática do ato administrativo. Esse postulado apresenta dupla finalidade, pois concede proteção ao administrado ao ter ciência dos motivos que embasaram a decisão e possibilita o controle da legitimidade dos atos praticados, na hipótese de ausência de razoabilidade e proporcionalidade na tomada de decisão.
8. Estado deve garantir a ampla defesa e do contraditório ao administrado, com fundamento no próprio Texto Constitucional, claro em estabelecer que ninguém poderá ser privado de seus direitos ou seu patrimônio sem a observância do devido processo legal. 8.1. O devido processo legal deve ser observado na consecução dos procedimentos administrativos que tenham por finalidade a aplicação de sanções ou a restrição de direitos, notadamente o direito à moradia. Com isso, possibilita-se a garantia da plenitude de defesa, também aplicável em relação os atos administrativos, sendo possível a declaração de nulidade do ato punitivo ou da medida restritiva de direito procedidos sem a devida observância das regras e princípios constitucionais ou infraconstitucionais de regência. Precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal (RE no 753.654-DF).
9. O ordenamento jurídico brasileiro admite a autotutela somente de modo excepcional, desde que prevista na legislação e, advirta-se, sempre provém de uma situação emergencial. As principais normas que estabelecem a autotutela estão previstas, verbi gratia, na Constituição Federal (art. 9o), no Código Civil (artigos 188, 319, 1210, 1467 e seguintes), no Código Penal (ar. 23) e no Código Penal Militar (art. 42). Enunciados no 346 e no 473 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal. 9.1. A atuação do Distrito Federal, sem a prévia notificação administrativa dos interessados, no entanto, constitui evidente forma de abuso de poder do exercício da autotutela, por ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o da Constituição Federal).
10. No presente caso a recorrente alega não ter sido notificada formalmente, mas apenas informada, de modo verbal, que as acessões físicas erigidas no lote em que reside seriam demolidas, fato que impede a correta verificação da motivação do ato administrativo, tampouco a existência de prévio procedimento administrativo que tenha assegurado o direito à ampla defesa. Diante desse contexto deve ser assegurada a preservação da integridade das acessões físicas erigidas pela recorrente, ao menos momentaneamente, em respeito ao direito fundamental ao devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal).
13. Recurso conhecido e provido.